Tribunal: STF
Processo: Rcl 37323
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Companhia Panamenha de Aviación S/A – COPA Airlines, contra ato do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Processo 1048738-30.2017.8.26.0576.
    No caso, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 766.618 e RE-RG 636.331, (tema 210), paradigma da repercussão geral, uma vez que o Tribunal reclamado deixou de aplicar o artigo 35 da Convenção de Montreal.
    Aduz que “o caso em apreço versa sobre transporte aéreo internacional e, portanto, como arguido pela Reclamante em sede de contestação e razões recursais, a prescrição deve ser decretada com fundamento no artigo 35 da Convenção de Montreal, Legislação essa que, de acordo com o decidido por esta Corte no julgamento do Tema 210, deve ser aplicada”. (eDOC 1, p. 6)
    Diante disso, assevera que “contrariando as r. decisões proferidas nos autos dos recursos representativos de controvérsia (RE 636.331 e o ARE 766.618), o N. Julgador singular deixou de aplicar a prescrição, fundamentando sua decisão afirmando que o prazo prescricional aplicável à espécie seria o quinquenal, previsto no Código de Defesa do Consumidor”. (eDOC 1, p. 7-8)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14).
    Citado, o beneficiário Luiz Fernando Kunni deixou de apresentar contestação (eDOC 16).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação (eDOC 18).
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que a questão dos autos guarda identidade com a matéria versada no tema 210, da sistemática da repercussão geral, apreciada por ocasião do julgamento do RE 636.331, de minha relatoria, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, oportunidade em que esta Corte assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
    A esse propósito, cito as ementas dos referidos julgados, respectivamente: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. (RE-RG 636.331, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    “Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 4. Recurso extraordinário provido”. (ARE 766.618, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)
    Na oportunidade, o voto condutor do ARE 766.618 asseverou que:
    “A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado: 
    ‘PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3. Recurso provido.’
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, ‘a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte’. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil – i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008”.
    No caso, observo que o Colégio Recursal de São José do Rio Preto, ao julgar o recurso inominado interposto, decidiu pela aplicação do prazo prescricional previsto no CDC para a hipótese dos autos, confira-se: 
    “Cumpre esclarecer que o caso concreto é uma típica relação de consumo, vez que a relação entre as empresas de transporte aéreo e os passageiros é de prestação de serviço, aplicando-se, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor. 
    Cabe destacar que, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo 766.618, o STF aprovou a seguinte tese: ‘Por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.’ 
    Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo tem entendido que a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal ocorrerá apenas com relação às indenizações por danos materiais, sendo de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para indenizações por danos morais sofridos em atrasos de voo.
    (...)
    Dessa forma, o artigo 27 do CDC prevê que: ‘Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.’ 
    Considerando que o prazo prescricional tem como termo inicial o conhecimento do dano e de sua autoria, o que ocorreu no dia da viagem do autor em 19/10/2013 (fls.28). 
    Assim, a pretensão do autor prescreve em outubro de 2018 e, portanto, data posterior àquela em que a ação fora ajuizada. Diante disso, a preliminar de prescrição deve ser afastada”. (eDOC 7, p. 122-124)
    Por sua vez, em juízo de retratação, a Turma julgadora manteve o acórdão proferido nos autos do Processo 1048738-30.2017.8.26.0576, nos termos da seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (art. 1.030, II, CPC). Decisão proferida por esta Turma que, ao que parece, está consonância com que foi decidido no RE 636331, representativo do Tema 210, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, não obstante a interpretação contrária inferida pelo eminente Juiz Presidente do Colégio Recursal. Manutenção do acórdão pela Turma”. (eDOC 7, p. 172)
    Configura-se, assim, o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral.
    Registre-se que, consoante disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Dessa forma, exauridas as instâncias ordinárias e em razão de o assunto versado na decisão reclamada corresponder ao Tema 210, da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são o ARE-RG 766.618, rel. Min. Roberto Barroso, e o RE-RG 636.331, de minha relatoria, DJe 13.11.2017, o caso é de procedência do pleito.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.213.708 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.9.2019) 
    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.228.425-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.1.2020; RE 1.255.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.3.2020; Rcl-MC 38.694, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.2.2020.
    Corroborando esse entendimento, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “Ainda, no que diz respeito ao cabimento da ação constitucional, observa-se que as decisões paradigmas foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 636.331/RJ e do ARE 766.618/SP (Tema 210), que teve a repercussão geral reconhecida e o mérito julgado. 
    Da análise dos autos, verifica-se que há aderência estrita entre o acórdão reclamado e os paradigmas.
    (...)
    No RE 636.331/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão envolvia os limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional. Ao julgar o recurso, a Corte fixou tese no sentido de que ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’ (Tema 210 – Dje 13.112017).
    (...)
    Já a questão posta no ARE 766.618/SP (relator Min. Roberto Barroso, Dje 13.112017), dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização por danos morais, hipótese esta que se assemelha ao caso em tela:
    (...)
    No Tema 210, em que pese tenha sido assentada a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, somente nas condenações por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem em voos internacionais, em relação à questão da prescrição restou decidido que o prazo aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal, recepcionada pelo Decreto 5.910/2006).
    (...)
    O prazo prescricional bienal tem sido observado por essa Corte, consoante se verifica dos seguintes precedentes: RE 1.202.866, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 04.06.2019, trânsito em julgado em 27.06.2019; ARE 1.158.691-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 21.11.2019; RE 1.184.532/RJ AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 01.08.2019; e RE 939.594/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 11.09.2018, trânsito em julgado em 03.10.2018”. (eDOC 18)
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido de acordo com o entendimento desta Corte, nos termos acima apresentados, observando-se a tese firmada no tema 210, da sistemática da repercussão geral.  
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente